Tribunal: TJSP
Processo: 2344708-28.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Habeas corpus – Crimes contra a ordem tributária (artigo 1o, incisos I e II, da Lei no 8.137/90) - pleito de suspensão da ação penal e de anulação da decisão que recebeu a denúncia – descabimento – medida excepcional, inaplicável ao caso concreto – impossibilidade de exame de provas e questões aprofundadas do mérito da ação penal pela estreita via do habeas corpus – indícios suficientes de

Ementa:
Habeas corpus – Crimes contra a ordem tributária (artigo 1o, incisos I e II, da Lei no 8.137/90) - pleito de suspensão da ação penal e de anulação da decisão que recebeu a denúncia – descabimento – medida excepcional, inaplicável ao caso concreto – impossibilidade de exame de provas e questões aprofundadas do mérito da ação penal pela estreita via do habeas corpus – indícios suficientes de autoria e prova da materialidade que justificaram o oferecimento e recebimento da denúncia – Decisão que recebeu a inicial acusatória mostrou-se fundamentada e foi posteriormente declarada em julgamento de embargos - Justa causa para a deflagração da ação penal – Possibilidade de oferecimento de acusação geral (distinta da acusação genérica) em crimes societários – Prática de delito tributário através da sociedade empresarial administrada pelos pacientes - Fase instrutória adequada à delimitação da conduta precisa de cada um deles. – Inicial acusatória que descreveu de forma satisfatória a conduta criminosa, mostrando-se certo e determinado o fato delituoso, possibilitando o exercício do contraditório e da ampla defesa – ausência de demonstração de abuso ou manifesta ilegalidade - constrangimento ilegal não verificado – ordem denegada.